Tribunal: STF
Processo: RHC 79782
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
INTIMAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO - QUOTA NOS AUTOS. A
intimação do Ministério Público, titular da ação penal, dispensa
quota nos autos por meio da qual este se dá por ciente da decisão
proferida. Deve-se observar o tratamento igualitário das partes,
afastando-se a possibilidade de uma delas vir, mediante ato próprio
e na oportunidade eleita, a fixar o termo inicial de prazo para
desincumbir-se de ônus processual - interposição de recurso. Plena
valia de intimação para audiência de leitura e publicação de
sentença.